Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM UNIDADE DE ATENDIMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO EM DEMORA. DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano.
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 97, I, “b” do ECA e art. 28, I, da Lei do SINASE (Lei n. 12.594/2012), há previsão de afastamento provisório de dirigentes, em caso do desrespeito às obrigações legais dos agentes públicos no sistema socioeducativo.
4. Diante da gravidade dos fatos apresentados, o afastamento dos agentes socioeducativos de suas atividades internas é a medida mais razoável e adequada ao presente caso.
5. Também não há perigo de lesão grave e de difícil reparação ao Distrito Federal em cumprir a decisão liminar, uma vez que os servidores poderão ser realocados pelo agravante em outro estabelecimento que não unidades de internação ou de semiliberdade.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida.